Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-75.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DE CABELO EM ATRAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES. CONDUTA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO PRESENTES. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE RESPONSABILIZAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO.
A partir dos elementos constantes nos autos, verifico que a existência de brecha por onde passaram os cabelos da autora, não decorre do ato de deitar-se no banco, em verdade, a brecha é fixa, e mesmo sentada, um cliente de cabelos muito longos pode ter os fios capturados pelas engrenagens do sistema mecânico.
É de se destacar que aparentemente a abertura supracitada não é necessária ao funcionamento do brinquedo, e poderia ser selada sem maiores complicações, minimizando os riscos de acontecimentos como o presente.
Também não prospera a tese argumentativa da culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a empresa optou por não selar o assento, e também de não promover o uso de cintos que impeçam a movimentação brusca dentro do veículo (ou qualquer outro meio que a mantivesse na titularidade da segurança), conduta que é esperada em uma atração que tem como objetivo assustar os expectadores e provocar súbitas transições de cenários criativos.
A partir do momento que o risco foi assumido, não pode, após a ocorrência do dano, querer o empreendedor se eximir da responsabilidade civil em questão. Há de se destacar, também, que embora o apelante alegue que as mechas de cabelo foram arrancadas por intervenção dos familiares da autora, a mera possibilidade de tal intervenção só demonstra, ainda mais, o despreparo da empresa em isolar a área e impedir o agravamento da situação.
Verifico que a quantia arbitrada — considerada a capacidade econômica de um parque de diversões, o risco abstrato a que a atração sujeita outras crianças e a perda de cabelo na raiz, por criança, do sexo feminino, com 8 anos de idade, bem como a lesão não apenas à imagem, mas ao arcabouço psicossomático e mental da vítima —, é condizente com os elementos dos autos.